Tribunal: TJSP
Processo: 0014531-48.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada – Sentença condenatória – Apelo defensivo - Preliminar – Infringência ao contraditório e à ampla defesa em razão de juntada de documentação pelo Ministério Público sem tempo hábil para manifestação da defesa – Documento já constante dos autos, sendo apenas redigitalizado corretamente – Ausência de prejuízo – Preliminar afastada –

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada – Sentença condenatória – Apelo defensivo - Preliminar – Infringência ao contraditório e à ampla defesa em razão de juntada de documentação pelo Ministério Público sem tempo hábil para manifestação da defesa – Documento já constante dos autos, sendo apenas redigitalizado corretamente – Ausência de prejuízo – Preliminar afastada – Alegação de parcialidade da testemunha – Descabimento - A impugnação foi devidamente analisada e, de forma fundamentada, rechaçada, conforme art. 214, do CPP - Mérito – Acusada que se apropriou de diversos valores que lhe foram entregues por cliente da empresa-vítima, dos quais tinha a posse em razão da profissão, objetivando pagamento de valores atinentes a impostos, licenciamentos e transferência junto ao DETRAN – Absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas – Impossibilidade – Dolo devidamente caracterizado – Depoimentos da representante da vítima e testemunha coesos e sem desmentidos - Conduta bem descrita e delineada na sentença, a impor a condenação pelo crime de apropriação indébita qualificada, na forma do artigo 168 , § 1o , inciso III , do Código Penal – Sentença mantida – Dosimetria – Pena base fixada acima do patamar mínimo legal em razão do vultuoso prejuízo à empresa-vítima – Aumento excessivo – Fração reduzida para 1/3 - Reconhecimento da majorante prevista no § 1o , III , do art. 168 , do CP , que autoriza o acréscimo imprimido na r. sentença fixada corretamente – Continuidade delitiva devidamente demonstrada – Pena majorada em 2/3 em razão das dezenas de crimes praticados - Regime semiaberto mantido, ante à desfavorabilidade na primeira etapa – Substituição da pena restritiva de prestação pecuniária imposta por limitação de fim de semana – Descabimento - Pena restritiva de direitos que não deixa de ter caráter sancionatório, mostrando-se adequada e necessária à reprovação e prevenção do crime, não cabendo à ré escolher as penas que prefere cumprir, conforme sua conveniência – Condenação à reparação dos prejuízos bem lançada - Previsão legal – Pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia, inclusive com discriminação do valor mínimo indenizatório – Recurso parcialmente provido.